Tribunal: TJSP
Processo: 2250373-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que, de ofício, determina a conversão do feito em execução de título extrajudicial. Impossibilidade. Mera faculdade concedida ao credor pelo artigo 4o do Decreto-Lei 911/69. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso provido.